Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-56.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018888-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (EMBARGANTE), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (EMBARGANTE), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (EMBARGANTE), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE RONDONOÓPOLIS-MT (EMBARGADO), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018888-56.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS, ABGAIL GENTIL, ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES

EMBARGADO: ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos autores
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolinna Gentil Rodrigues
contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu
o Agravo nº 1018888-56.2019.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO – ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

A simples declaração de pobreza, por si só, não se revela suficiente para prescrever o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, máxime se a prova documental apresentada não corroborou a tese de se tratarem os postulantes de pessoas que não tenham condições de arcar com as despesas do processo que pretendem propor.
”

Contrarrazões no id. 42235453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020